Tribunal: TJDFT
Processo: 0711927-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711927-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIR PREMIER - HOSPITAL ODONTOLOGICO DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CIR PREMIER – HOSPITAL ODONTOLÓGICO DE BRASÍLIA LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0741332-80.2023.8.07.0016, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 230159585 do processo originário): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de CIR PREMIER - HOSPITAL ODONTOLOGICO DE BRASILIA LTDA, para cobrança de dívida relativa a ISS. Após constrição via Sisbajud, a parte executada formulou pedido de desbloqueio, alegando que o valor constrito seria destinado ao pagamento de salários de seus funcionários. Ressaltou que a manutenção da penhora prejudicaria a atividade empresarial, impedindo o pagamento de salários e fornecedores, o que pode inviabilizar a operação da empresa. Asseverou que a penhora sobre o faturamento da empresa deve ser mitigada para não inviabilizar suas atividades. Propôs que a penhora seja limitada a um percentual razoável do faturamento. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. A informação constante dos autos evidencia que se encontra constrito o valor de R$ R$ 122.494,38 nas contas bancárias de titularidade da parte executada – IDs 228211145 a 228211155. Inicialmente, a empresa executada sustenta seu pedido de liberação da penhora ao argumento de que a manutenção da constrição inviabilizaria a continuação de suas atividades e o valor penhorado seria destinado ao pagamento de salários e seus empregados. O art. 854, § 3o, do CPC, estabelece ser ônus do devedor “comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Não se desconhece a proteção prevista no art. 833, IV, do CPC, segundo a qual os valores destinados à subsistência constituem verba impenhorável, ressalvado o disposto no seu parágrafo 2o. Ocorre que, no caso dos autos, trata-se de conta de titularidade de pessoa jurídica, razão pela qual não se trata de verba impenhorável, na forma prevista no art. 833, IV, do CPC, uma vez que a proteção legal em questão é em relação a valores depositados em conta bancária de titularidade dos empregados, pessoas naturais, destinados ao seu sustento e de sua família, e não do empregador, pessoa jurídica. Outrossim, é importante salientar que a quantia depositada na conta corrente de pessoa jurídica não está acobertada pela impenhorabilidade do inciso V do art. 833 do CPC, haja vista que se trata de um ativo circulante destinado às várias funções da empresa. No caso em comento, a documentação acostada aos autos não comprovou, de plano, que a quantia penhorada seria a única disponível para a manutenção da empresa e pagamento de seus funcionários, não estando comprovado o enquadramento do montante bloqueado em quaisquer das hipóteses do art. 833, do CPC. A propósito, confira-se o entendimento esposado pelo e.TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE EM CONTA BANCÁRIA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 854, § 3o, I, DO CPC. PEDIDO DE LIBERAÇÃO PARCIAL DA PENHORA E PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 916, § 7o, DO CPC. NÃO ANUÊNCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme dicção do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 2. Na hipótese, a parte agravante aduz ter ocorrido bloqueio em sua conta bancária, por meio do sistema Bacenjud, sobre valores destinados ao pagamento de salários dos funcionários e ao capital de giro da sociedade empresária, sem, contudo, apresentar documentos contábeis hábeis a demonstrar a alegada impenhorabilidade da verba, conforme estipulado pelo Juízo de origem. 3. Nesse contexto, vislumbra-se o não atendimento ao comando do art. 854, § 3o, I, do CPC. Além disso, a mera alegação de impenhorabilidade de valores mantidos na conta bancária da executada, supostamente destinados ao pagamento de salários, não evidencia hipótese acobertada pelo art. 833 do CPC, devendo ser mantida a constrição. 4. Noutro viés, descabe falar em liberação parcial dos valores constritos e parcelamento do restante do débito, seja por expressa vedação legal, a teor do que dispõe o art. 916, § 7o, do CPC, seja porque o credor expressou não concordância ao pleito na origem e em contraminuta ao presente recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1374156, 07234182220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Apesar da relação de documentos trazida aos autos, a executada não se desincumbiu de demonstrar a ausência ou insuficiência de patrimônio para realizar o pagamento de seus funcionários, uma vez que não juntou os extratos bancários requeridos no despacho anterior. Assim sendo, tem-se que a insurgência não merece prosperar, uma vez que não foi devidamente comprovado que a penhora na conta bancária da parte executada inviabilizaria a sua atividade empresarial. Ademais, importante ressaltar que a penhora realizada observou o disposto nos arts. 11, I, da LEF, e 835, I, do CPC, que estabelecem a preferência do dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, na penhora para satisfação do crédito executado, não havendo qualquer impedimento para que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em nome da pessoa jurídica, sem implicar necessariamente a penhora de faturamento, prevista no art. 866 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio formulado pela parte executada. Preclusa esta decisão e ausente a oposição de embargos à execução, libere-se o valor constrito no ID 228211145 em favor do exequente, com as devidas atualizações legais. Se necessário, expeça-se alvará de levantamento ou providencie-se a transferência do valor, observando-se os dados bancários informados, preferencialmente via PIX. Cumprida uma destas diligências, não será mais possível a sua conversão na outra. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 70257478), alega que foi penhorada, na conta da empresa, a quantia de R$ 122.494,38. Menciona que alguns valores bloqueados sequer pertencem à agravante, uma vez que correspondem ao saldo do cheque especial. Defende que o bloqueio impede qualquer transação por parte da empresa, além de impedir o pagamento da folha de salário dos funcionários, que deve ser feito no dia (07/03/2023). Verbera que a penhora impedirá a própria atividade empresarial. Aduz que houve a penhora de 100% do faturamento da empresa, o que é descabido. Alega que devem ser observados os princípios da menor onerosidade e preservação da empresa. Afirma que são impenhoráveis os valores de caráter alimentar. Discorre sobre o direito aplicável ao caso e sobre a necessidade de se garantir o livre exercício da atividade profissional. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para conceder efeito suspensivo e determinar a revogação da decisão agravada, com o levantamento dos valores bloqueados. No mérito, postula o provimento do recurso. Subsidiariamente, requer a liberação de 70% do valor bloqueado. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que foram bloqueados valores nas contas da executada, a seguir descritos: a) R$ 650,00 na conta do Banco Santander (ID 228211152); b) R$ 51.669,27 na conta do Banco Santander (ID 228211153); c) R$ 63.939,19 na conta do Banco Santander (ID 228211154); d) R$ 1.307,71 na conta do Banco do Brasil (ID 228221154) e.; e) R$ 4.845,24 na conta do Itaú Unibanco S.A (ID 228211154, na origem). Inicialmente deve-se observar que é ônus da agravante comprovar que os valores bloqueados em suas contas bancárias são impenhoráveis, conforme prevê o art. 854, § 3o, do CPC. Vejamos: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (negritei). No caso, a agravante apresentou impugnação à penhora alegando a impenhorabilidade dos valores. O juízo de origem, antes de prolatar a decisão agravada, oportunizou à recorrente juntar os extratos bancários e balanços contábeis completos e legíveis referentes aos dois meses anteriores ao bloqueio, ou seja, dezembro a fevereiro de 2025. A agravante juntou somente os balancetes, sem anexar os extratos bancários, conforme petição de ID 229661789, na origem. Ocorre que, diante dos documentos anexados não é possível, prima facie, verificar que os bloqueios realizados abarcaram toda a quantia disponível para o funcionamento da empresa e para pagamento da folha de salário dos seus funcionários. Com efeito, os extratos solicitados pelo juízo a quo eram provas esclarecedoras acerca da questão, inclusive para demonstrar que os salários são pagos através das contas cujos saldos foram bloqueados, bem como para demonstrar o valor médio movimentado pela empresa, possibilitando, assim, aferir se o bloqueio impede a continuidade da empresa. Todavia, a agravante não se desincumbiu de seu ônus processual. Além disso, a empresa agravante possui ativo circulante elevado, conforme balancete apresentado. Logo, não se pode presumir que toda a quantia existente na conta da pessoa jurídica seria destinada ao pagamento de funcionários e, portanto, que seria impenhorável. Assim sendo, em juízo perfunctório, não é possível verificar, prima facie, a plausibilidade do direito alegado. Logo, a questão deverá aguardar o julgamento do colegiado, quando, então, a matéria poderá ser aprofundada e, se o caso, ser revista. Nesse sentido, já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO DE CONTA CORRENTE . PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVAÇÃO. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES . POSSIBILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor . 2. Como a pessoa jurídica se desincumbiu do ônus de comprovar que a penhora recaiu sobre valores indispensáveis ao regular desenvolvimento de suas atividades empresariais, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso ( CPC, art. 995, parágrafo único). 3 . Ausentes elementos que corroborem a alegação de impenhorabilidade dos valores existentes na conta corrente das devedoras, não há empecilho para a manutenção da constrição, em observância ao direito do credor e aos princípios que regem o cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07237464920218070000 DF 0723746-49 .2021.8.07.0000, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, verifico que não há dano irreversível ao agravante, uma vez que a decisão agravada determinou a liberação dos valores somente após a preclusão. Nesse sentido, transcrevo a parte final da decisão agravada: “Preclusa esta decisão e ausente a oposição de embargos à execução, libere-se o valor constrito no ID 228211145 em favor do exequente, com as devidas atualizações legais. Se necessário, expeça-se alvará de levantamento ou providencie-se a transferência do valor, observando-se os dados bancários informados, preferencialmente via PIX. Cumprida uma destas diligências, não será mais possível a sua conversão na outra. Intimem-se”. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a liberação dos valores em favor do credor, antes do julgamento do presente recurso. Assim, entendo que a questão deve aguardar o julgamento do colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 1 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora